Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706160-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: EDSON HENRIQUE RAMIRES, PRUDÊNCIA LUCILA RAMIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. LIBERAÇÃO DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. INOPONÍVEL AO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CASO FORTUITO E ATO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO IMPOSSÍVEL. BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. Não realizado o cancelado do gravame hipotecário dentro do prazo previsto no contrato, seja ela anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, resta configurado o fato gerador da indenização prevista em cláusula penal no dia seguinte ao término do prazo estipulado para seu cumprimento. 2. No caso de inexecução de obrigação contratual há presunção de culpa do devedor, a quem incumbe o ônus de provar a ocorrência de uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade: de culpa exclusiva do credor, força maior ou caso fortuito ou culpa de terceiro. As intercorrências durante a realização da obra traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora. 3. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pela empresa apelante junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não possui o condão de influir prejudicialmente nas relações negociais firmadas com os consumidores, não podendos os ônus do termo serem negativamente transferidos aos promitentes compradores do imóvel. 4. A cláusula penal moratória não se presta a indenizar os prejuízos causados, mas apenas a punir o inadimplente pelo atraso e, assim, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma prefixação do valor dos lucros cessantes para o caso de inadimplemento total da obrigação. Possui nítido caráter ressarcitório. 5. Não houve o desfazimento do negócio jurídico, vez que o réu cumpriu sua obrigação consistente na liberação do gravame hipotecário, ainda que fora do prazo estipulado. Houve tão somente atraso injustificado, o que atrai a incidência exclusiva da multa moratória. 6. Nas relações de consumo quando a cláusula penal é prevista em contrato de adesão não pode o fornecedor alegar excesso de pena em benefício próprio. 7. Apelação do réu desprovida. 8. Apelação dos autores parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que o valor da multa é exorbitante, diante do cumprimento da obrigação principal, e que inexiste comprovação do dano. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 413 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A multa de 0,5%, por mês de atraso, sobre o valor pago pelos autores foi prevista pela própria apelante, em seu contrato de adesão, não fazendo sentido, portanto, a apelante buscar alterá-la para se beneficiar” (ID 12734862). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004